Tribunal: STF
Processo: RE 423251
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO ESTADO DO
PARANÁ. REENQUADRAMENTO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 07/1996 E
77/1996. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 8º. SÚMULA 280/STF.
A
verificação da ofensa constitucional alegada demandaria o exame de
direito local. Ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional.
Óbice da Súmula 280/STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.